Tribunal: TJMT
Processo: 0020229-47.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020229-47.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDID
A

A AL
TERAÇÃO DA FRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

– JUÍZO SINGULAR QUE NÃO SE FILIOU AO ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 231 DO STJ E RED
UZIU A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA
MAIS

BENÉ
FICA À DEFESA – SANÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a possibilidade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
frente à jurisprudência do STJ, no caso concreto verifica-se que
a d. julgadora primeva não se filiou ao entendimento da Súmula no 231 do STJ,
e conduziu a
pena provisória aquém do mínimo legal
, entendimento que deve ser mantido
, sob pena de
reformatio in pejus
, uma vez que a acusação não apresentou recurso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA

contra a r. sentença proferida
pelo d. Juízo da
12a Vara Criminal da C
omarca de Cuiabá
/MT nos autos da ação penal n.o
0020229-47.2015.8.11.0042,
que, em observância ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do
eg
. Tribunal do Júri,
condenou-o
pela prática do delito tipificado no
art.
121, §2o, incisos I e IV do Código Penal
, à
pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de

reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
226279240
,
subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante sustenta a
ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da
pena
, vindicando
que a
incidência da atenuante da menoridade relativa se dê no coeficiente fracionário paradigmático de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Em contrarrazões vistas no ID
226279242
, o Ministério Público
rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
230195651
, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID 226279236)
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado

ao alcance da finalidade colimada
, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte da denúncia (ID
135921301
– págs. 0
5
/08)
que,
no dia
16
de junho de 201
5
, por volta das
08
h
15
min, na Rua
SD, esquina com rua B, Residencial Jamil
Nadaf
, em Cuiabá

/MT, o ora apelante
JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA
VA
,
utilizando uma arma de fogo e
agindo
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
matou
Marcelo

Silva de Oliveira.

Por tais fatos,
o ora apelante foi
denunciado
pela prática do delito de homicídio qualificado
; ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia

e posterior submissão a
julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou

como incurso nas penas do crime previsto no
art. 1
21, §2o, incisos I e IV do Código Penal
;
contexto em que

agora exsurge inconformado
perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no

recurso
; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise
do mérito recursal
.

Da pena intermediária:

Conforme relatado, a
i. Defesa questiona
a fração
de 1/
1
2
(
um doze avos
) adotad
a
pel
a
d. magistrad
a
sentenciante na segunda etapa dosimétrica,
em decorrência da incidência de
uma
circunstância atenuante,
vindicando

seja aplicado o critério paradigmático de 1/6 (um sexto) da pena-base, estabelecido pela jurisprudência pátria.

In
casu
, verifica-se da r. sentença objurgada qu
e
a

MM.
a

Juíza
a quo
reconheceu a incidência de
duas circunstâncias atenuantes
[confissão espon
tânea e da menoridade relativa
]
, bem como de
duas circunstâncias agravantes
[reincidência e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
].

Entretanto
,
compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e

reconheceu a preponderância da menoridade relativa frente à agravante do art. 61, II, “c”, CP,
adotando a fração de 1/12 (um doze avos)
para
operar o decréscimo na pena intermediaria do réu
. A fim de evitar tautologia, transcreve-se trecho relevante da sentença:

“(...)
Desta feita,
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão
.

Na segunda fase,
incidente a agravante da reincidência,
em razão da condenação nos autos n. 0010597-31.2014.8.11.0042 com trânsito em julgado em 22/08/2014, conforme Executivo no 0009836-63.2015.8.11.0042. Ademais, em atendimento ao veredicto dos jurados,
reconhece-se a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 61, II, “c”, CP), pois, conforme fundamentado, em caso de homicídio duplamente qualificado, é possível a utilização de uma das circunstâncias qualificadoras como agravante da pena, caso prevista legalmente.

Por outro lado,
visualizo a incidência das atenuantes da menoridade relativa
(art. 65, I, CP)
e da confissão espontânea
(art. 65, III, alínea “d”). Portanto,
considerando que a atenuante da confissão se compensa com a agravante da reincidência,
por serem
ambas circunstâncias preponderantes, compenso tanto por tanto, mantendo-se a pena base.

Da mesma forma, apesar de a atenuante da menoridade relativa também tem natureza preponderante, por ser de ordem subjetiva.
Essa conclusão decorre da interpretação acerca do artigo 67 do diploma repressivo, que estabelece a escala de preponderância entre as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do critério trifásico.

Desta feita, à luz do entendimento das Cortes Superiores, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, fração que deve ser aplicada no caso dos autos, pelo que fixo a pena, nesta fase, em 11 (onze) anos de reclusão
.
”
(ID 226279231)

Ao analisar o caso concreto, à
primeira vista, a tese defensiva
parece revest
ir-se
de

fidedignidade, porque, de fato,
muito embora inexista
limites
mínimo e máximo
de aumento ou re
dução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas
,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),

restou eleito
como “critério ideal
”

a fração
de 1/6 (um sexto)
para as agravantes e atenuantes
.

Ocorre que,

a par do que dispõe o artigo 121, §2o, do CP,

e consoante bem assentado

na própria r.
s
entença condenatória, a pena basilar do delito
de homicídio qualificado

flutua entre 12 (doze) e 30 (tr
inta
) anos, sendo que,
in
casu
, for
a estabelecida no patamar mínim
o
, à míngua de circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria penal.

De
ssa forma, ainda
que
acertadamente reconhecida a presença da atenuante da menoridade relativa, bem assim da sua preponderância sobre a
agravante do

emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
é certo que, a partir do entendimento firmado por meio da Súmula 231, do STJ,
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo lega
l
”
.

Logo, o

que se vê é que a d. julgadora primeva não se filiou ao entendimento da Súmula no 231 do STJ, e conduziu a pena provisória aquém do mínimo legal.

Assim,
a

si
tuação encartada nos autos é na
verdade mais benéfica ao réu do que aquela autorizada pela concepção atual do ordenamento jurídico pátrio
e, embora contrária ao entendimento dos tribunais superiores, deve ser mantida em atenção ao princípio
non reformatio in pejus
.

Nesse sentido
, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - MENORIDADE RELATIVA - PROIBIÇÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - CONCURSO FORMAL - FRAÇÃO DE AUMENTO DAS PENAS - NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS - JUNÇÃO ENTRE AS IMPLICAÇÕES DAS MAJORANTES COM AS DECORRÊNCIAS DO CONCURSO DE CRIME - DOSAGEM EQUIVOCADA - "NON REFORMATIO IN PEJUS" - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - MENORIDADE RELATIVA - PRAZO PELA METADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PERFILHADA. - As penas cominadas na segunda fase de fixação não podem ser inferiores ou superiores aos tetos abstratamente indicados pela norma penal; nenhuma atenuante genérica tem força para reduzir a pena provisória aquém do mínimo legal, assim como nenhuma agravante pode sobrelevá-la além do máximo abstratamente previsto. - As penas no concurso formal de crimes, se idênticas, devem ser aumentadas conforme o número de delitos cometidos;
aplica-se, então, a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. As implicações das majorantes não podem ser fundidas com as decorrências do concurso de crimes reconhecido.
Preservam-se as penas estabelecidas na sentença, ainda que dosadas destoantes da apurada técnica, em se tratando de recurso eminentemente defensivo, consoante o primado do 'non reformatio in pejus"
. Implementado o prazo relativo à prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e o registro da sentença, declara-se de extinção da punibilidade do agente.
”

(TJ-MG - APR: 01171033420148130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 08/03/2023, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/03/2023)
.

À vista do exposto, mantenho a pena outrora aplicada ao acusado
.

CONCLUSÃO:

Ante
todo
o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA
,
m
antendo
incólumes
os
termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT na ação penal n.o
0020229-47.2015.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024